Tribunal: STF
Processo: ARE 1342161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - (...) APELO DE RENATO SANTOS ANDRADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS NÃO CONTESTADAS - INSURGÊNCIA PELA REFORMA DA DOSIMETRIA - PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - UTILIZAÇÃO DE QUANTIDADE DE DROGAS E OUTROS ELEMENTOS PARA NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PENA DEFINITIVA PRESERVADA - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO ACOLHIDO POR GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - NÃO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - EXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PREVENTIVA - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV, e LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No que tange ao pedido do recorrente Renato de aplicação da causa de diminuição do §4 do art. 33 da Lei nº 11.343/06, encampo o voto do Des. Diógenes Barreto, no qual entende que não merece guarida o mencionado pleito, uma vez que a magistrada além de ponderar a considerável quatidade de drogas (maconha pesando 2,45kg; 02(dois) pacotes com 150g de 'cocaína' e 02 (dois) pacotes com 50g de 'crack', conforme Auto de Exibição e Apreensão de pg.34/35), observou todos os apetrechos que estavam com o apelante no momento da preensão dos entorpecentes, a exemplo, balança de precisão.
    Neste toar, importante mencionar a fundamentação da magistrada sentenciante discorrendo sobre a impossibilidade da aplicação do benefício do tráfico privilegiado, com o qual comungo do mesmo entendimento. Leia-se:
    (...)
    De mais a mais, esse novo entendimento acerca da utilização da quantidade de drogas aliado demais fatores indicativos do tráfico para majorar a pena-base e servir de fundamento para não apalicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 vem sendo amplamente utilizado nos julaagdos do Superior Tribunal de Justiça . Observe-se:
    (...)
     Logo o recorrente Renato não faz jus ao benefício legal por tudo acima exposto. E quanto ao pleito de redução da pena de multa a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade e o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena em regime menos gravoso não serão acolhidos, haja vista que a pena definitiva do apelante restou inalterada." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente